Tribunal: TJBA
Processo: 8155496-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155496-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA CHAGAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento parcial à Apelação interposta pela parte autora, reformando a sentença de origem para: (i) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) afastar a mora contratual, diante da constatação de abusividade nos encargos exigidos na normalidade do contrato; e (iii) determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou obscuridade ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado com base na análise do CET e afastar a mora contratual com fundamento na abusividade dos encargos da normalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.

4. O Acórdão embargado não se baseou exclusivamente no CET para limitar os juros remuneratórios, mas considerou o conjunto dos encargos contratuais, observando a jurisprudência do STJ que admite a revisão judicial em caso de onerosidade excessiva, falta de clareza nas informações e violação à boa-fé objetiva.

5. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado encontra amparo na Súmula 530 do STJ, sendo válida a revisão mesmo quando a pactuação exceder significativamente a média divulgada pelo BACEN, independentemente da rotulagem do índice analisado.

6. Não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão, tampouco omissão relevante ou obscuridade a ser sanada. O voto foi suficientemente motivado, e não há exigência de enfrentamento exaustivo de todas as teses jurídicas levantadas pela parte.

7. Os aclaratórios não podem ser utilizados como instrumento para prequestionamento implícito, pois o art. 1.025 do CPC supre essa finalidade quando os pontos relevantes forem devidamente suscitados, ainda que o recurso seja rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do CET como elemento de análise, em conjunto com os encargos contratuais, não configura contradição quando a decisão limita os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado e fundamenta-se na jurisprudência consolidada do STJ.

2. A descaracterização da mora é legítima quando verificada a abusividade nos encargos exigidos na normalidade contratual, não havendo omissão, obscuridade ou contradição quando essa conclusão decorre da análise integral do contrato.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8155496-96.2022.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
BANCO SAFRA S/A
, e, como embargada,
EDNALVA CHAGAS NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)